Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO CREDITÍCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. SERVIÇO REALIZADO. NULIDADE DO CONTRATO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de prestação de serviços, a restituição do valor pago, no importe de R$ 1.976,22 e, por fim, a reparação, por dano moral.
2. Não se olvida que o CDC adota, como princípios atinentes à Política Nacional de Relações de Consumo, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo. De outro lado, o art. 39, IV, do CDC, garante ao consumidor hipervulnerável o desfazimento do negócio, quando o fornecedor se prevalece da fraqueza do consumidor, em virtude de seu conhecimento ou condição social, para impingir-lhe determinado produto ou serviço.
3. Não obstante, notadamente da oitiva do áudio de ID 22828024, entre 01min01seg e 01min18seg, que a parte recorrente estava ciente de que o objeto do contrato consistia em assessoria/intermediação de financiamento bancário, para fins de possibilitar-lhe a aquisição do veículo descrito nos autos, e não a aquisição do próprio bem. Não há, outrossim, prova de ter havido vício na manifestação da vontade da recorrente. Cabe destacar que a intermediação em tela é uma das atividades secundárias da empresa recorrida, conforme consta do seu objeto social (ID 22827924).
4. Ademais, o contrato e as cláusulas permitem a fácil compreensão da avença pactuada (ID 22827916 – p. 2/6), que bem atendem ao direito básico do consumidor, estampado no art. 6o, inc. III, CDC, tendo a recorrente, inclusive, afirmado que recebeu auxílio do seu namorado, em todas as fases da concretização do negócio jurídico.
5. Certo, ainda, que da avença constou, expressamente, a assunção da recorrente, não se provando nem mesmo a prática comercial abusiva, devendo prevalecer, portanto, o pacta sunt servanda, mormente em face da prestação efetiva do serviço.
6. Ante a ausência de ato ilícito, não há de se falar em indenização, por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.